Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-34.2021.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-34.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUYTER NEVES DE MELO - CPF: 811.539.291-04 (APELADO), RICARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.710.711-10 (APELADO), CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA - CPF: 172.463.771-15 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, QUANTO A UM DOS PEDIDOS, SUSCITADA PELA I. PGJ
– PENA-BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO – PERIGO ATUAL E IMINENTE À VIDA DO AGENTE OU DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A UM ANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.
Não deve ser conhecido o pleito pela redução da pena-base cominada ao increpado em razão das circunstâncias previstas pelo art. 59 do Código Penal quando, em sentença, ela já foi fixada no patamar mínimo legal, não subsistindo, portanto, qualquer interesse de agir nesse ponto.

2.
Não comporta provimento o pleito pela absolvição do increpado quando,
in casu
, restaram indubitavelmente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, revelando-se inviável o acolhimento da tese de estado de necessidade quando não comprovada a existência de perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, nos termos do art. 24 do Código Penal, a justificar a incidência da referida excludente de ilicitude.

3
. Descabe a substituição da pena corpórea por apenas uma pena restritiva de direitos quando se trata de pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

4
. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n. 1000147-34.2021.8.11.0020, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Insta consignar que, em sentença, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, na forma de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária a instituição assistencial.

Nas razões recursais disponíveis no ID 165464754, o apelante postula sua
absolvição
,

sob o argumento de que sua conduta estaria albergada pelo manto da excludente de ilicitude concernente ao
estado de necessidade
, uma vez que o armamento apreendido serviria à sua proteção e à de sua família.

Subsidiariamente
, o apelante pleiteia a
redução da pena-base
, por aventada
desproporcionalidade
, bem como a substituição da pena corpórea por
uma única pena restritiva de direitos
, consistente em pena pecuniária de no máximo um salário mínimo.

Em contrarrazões vistas no ID 165464757, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170639157, opinou pelo
parcial conhecimento
e, quanto à parte conhecida, pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA I. PGJ
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que, em suas razões recursais, pugna a i. Defesa pela
redução da pena-base
, por reputar
desproporcional
a sanção cominada pelo d. juízo
a quo
.

Todavia, verte da sentença que a pena-base se quedou no
patamar mínimo legal
, sendo
inviável
, portanto, sua redução, em atenção tão somente às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, nos termos aviados pelo recorrente.

Veja-se:

[...]
A Culpabilidade do réu é tida como
normal
à espécie.

O réu
não ostenta maus antecedentes
.

Conduta social e Personalidade do agente:
não existem elementos
para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos dos crimes:
não extrapolam
o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime:
não se destacam
, pelo que nada há a valorar.

Consequência do crime:
não houve consequências mais graves
que as já previstas na própria tipicidade.

Comportamento da vítima:
não há falar em comportamento da vítima
, pois o crime é de perigo abstrato, tendo a sociedade como sujeito passivo.

Bem sopesadas tais circunstâncias,
fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

(Sentença de ID 165464744 - Pág. 5). — Destaquei.

Portanto, em concordância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e com fulcro no art. 51, XXII, do RITJMT e art. 3º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do pedido de
redução da pena-base
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte da denúncia que, no dia 21 de junho de 2020, por volta das 09h40min, em via pública da cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciado
CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA
,
consciente e dolosamente, adquiriu, portou e transportou arma de fogo de uso permitido
, consistente em
uma espingarda
de calibre .12, marca CBC e modelo
Gauge-13
, com número de série 451210, de cano curto,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, uma guarnição da Polícia Militar realizava o bloqueio policial na Rodovia MT-100 quando, realizada a abordagem do veículo Volkswagen
Spacefox
preto, de placas NJL-0497, conduzido pelo denunciado, os policiais localizaram a referida espingarda no interior do veículo.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a propriedade da arma, que teve sua eficiência atestada pelo competente exame pericial.

Ofertada a denúncia por esse fato, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto em que o réu exsurge inconformado, perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição

A princípio, a i. Defesa aduz a existência de
estado de necessidade
a justificar a
exclusão da ilicitude
do fato tido como criminoso, argumentando que
CLAUDIONOR
apenas portava o armamento “
para a proteção sua e de sua família
” (ID 165464754 - Pág. 2).

De proêmio, sabe-se que o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual as infrações ora em análise detêm natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
; e
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
).”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Feitas essas considerações, a detida análise dos autos
impede o acolhimento do pleito defensivo
, uma vez que sobejamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas
, e
não assistindo qualquer razão à i. Defesa quanto ao aventado estado de necessidade.

Extrai-se dos autos, a princípio, que a
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 165464691 - Pág. 2); do termo de apreensão (ID 165464691 - Pág. 21); do boletim de ocorrência n. 2020.146849 (ID 165464691 - Págs. 24-26); e do laudo pericial criminal que atestou pelo funcionamento e eficiência da arma apreendida (ID 165464691 - Págs. 32-37); além dos depoimentos colhidos
na delegacia e em juízo.

Em juízo
, o policial militar
Ricardo da Silva Oliveira
ratificou
as informações prestadas na fase investigativa, narrando, em síntese, que a Polícia Militar realizava um bloqueio na Rodovia MT-100 quando
Ricardo
participou da abordagem do veículo conduzido pelo réu.

Conforme a testemunha, a arma de fogo estava no interior do veículo de
CLAUDIONOR
, e sua propriedade foi logo assumida pelo acusado, que informou aos policiais que a arma costumava ficar em uma chácara, mas que ele a levava naquele momento à cidade para lhe dar manutenção.

Ao ser
interrogado em juízo
, por sua vez,
CLAUDIONOR
relatou serem
verdadeiros
os fatos descritos na denúncia, narrando que já possuía a arma fazia muitos anos, e que a mantinha em seu “
rancho
”.

Conforme o réu, na época, ele trazia a arma consigo para levá-la a uma “
regulagem
” na cidade, tanto que ela não estava acompanhada de munições. O réu também informou que, naquele período, vários roubos vinham sendo perpetrados na região em que situada sua propriedade rural, mas que nunca lhe havia acontecido nada.

Nesse contexto, suficientemente bem delineadas a materialidade e a autoria delitivas, vê-se que a tese de
estado de necessidade
arguida pela i. Defesa
carece de amparo probatório
, uma vez que o próprio réu, ao ser interrogado em juízo, afirmou que trazia consigo o armamento
com o fito de levá-lo para manutenção
.

Ainda que, na fase inquisitiva, o réu tenha arguido que havia “[...]
uma onda de furtos
” (ID 165464691 - Pág. 12) acontecendo na época, na região em que situada sua propriedade rural, é certo que,
em juízo
, ao ser inquirido a respeito,
CLAUDIONOR
limitou-se a consignar que não havia sido vítima de nenhum desses crimes patrimoniais, deixando também de mencionar quaisquer dos “
animais e malfeitores
” citados pela i. Defesa nas razões recursais (ID 165464754 - Pág. 2).

Por outro lado, como se sabe, para a caracterização do
estado de necessidade
é imprescindível que esteja demonstrado
perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros
, não provocado por sua vontade, por ser essa “
condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal
” (TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, Relator: Des. Rui Ramos– 16.12.2022).

Em outras palavras,
a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal
, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de
circunstâncias concretas
capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, pois, consoante
dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
, e, tendo o
Parquet
logrado êxito em demonstrar o envolvimento do increpado com a prática ilícita descrita na denúncia, extrai-se dos autos, por outro lado, que a i. Defesa
não arcou com o ônus de ilidir as imputações feitas ao recorrente
.

Nesses termos
, tenho que, ao contrário do aduzido pela i. Defesa,
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria e materialidade delitivas constatados na fase inquisitiva.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da
materialidade
e da
autoria
dos crimes imputados a
CLAUDIONOR
, uma vez que
flagrado
portando
armamento de uso permitido
, em
perfeito funcionamento
e
com aptidão para realização de disparos
, e não tendo logrado êxito a i. Defesa em demonstrar a ocorrência da
excludente de ilicitude do estado de necessidade
, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

Com tais considerações,
rejeito
o pleito absolutório.

2.

Da pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos

Subsidiariamente
, o apelante almeja a
substituição
da pena privativa de liberdade por
uma única pena restritiva de direitos
, qual seja, prestação pecuniária no valor máximo de 01 (um) salário mínimo, em contraponto à substituição por
duas penas restritivas de direitos
realizada pelo d. juízo
a quo
.

Trata-se de pretensão que
não comporta acolhimento
.

Com efeito, o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando:
a
) aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos
, e o crime não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa
ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;
b
) o réu não for
reincidente
em crime doloso; e
c
) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja
suficiente
.

Em sequência, no art. 44, § 2º, dispõe-se que, “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”. — Destaquei.

No caso em concreto, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão, tratando-se, portanto, de hipótese que se amolda à
parte final
do art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo possível somente a substituição por
uma pena restritiva de direitos e multa
ou
por duas restritivas de direitos
, exatamente como realizado pelo d. juízo
a quo
.

Dessa forma,
inexiste correção
a ser feita no édito condenatório, revelando-se
inviável
o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual
mantenho inalterada a sentença vergastada
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA
, mantendo inalterada a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.

1000147-34.2021.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023